Tribunal: TJMT
Processo: 1027520-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027520-31.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais se questionava a validade das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade das multas impostas pelo PROCON/MT ao Banco Bradesco S.A., bem como à análise da regularidade dos procedimentos administrativos adotados, notadamente no que concerne à observância dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O PROCON, na qualidade de órgão integrante da Administração Pública, possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas quando constatada a prática de infrações às normas consumeristas, conforme disposto no Decreto no 2.181/1997 e no Código de Defesa do Consumidor.

4. Os procedimentos administrativos que culminaram na imposição das multas observaram integralmente o devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa ao Banco Bradesco S.A., em conformidade com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis.

5. A sanção administrativa foi arbitrada com observância rigorosa aos critérios estabelecidos na legislação, considerando-se a gravidade da infração cometida, a vantagem econômica auferida pelo infrator e sua capacidade financeira, circunstâncias que evidenciam o respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do montante.

6. Inexistindo qualquer vício que comprometa a validade das penalidades aplicadas, mantém-se incólume as decisões administrativas proferidas, devidamente fundamentadas e em conformidade com o ordenamento jurídico, garantindo-se a segurança jurídica e a legalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a imposição de multa administrativa pelo PROCON/MT, desde que observados os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada ao Poder Judiciário a revisão do mérito administrativo".

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação n.° 1027520-31.2020.8.11.0002, conheceu, em parte e negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada, da seguinte maneira (ID. 256119152):

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “APELAÇÃO”, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1027520-31.2020.8.11.0002, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 242551766):

“
VISTOS,

Trata-se de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da Execução Fiscal n.o 1019035-42.2020.8.11.0002, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento dos créditos materializados nas CDAs 2018832899, 2018832925, 2018835202 e 2018832804.

Em síntese, afirma que os Autos de Infração que geraram as Certidões de Dívida Ativa são nulas, pois não há provas do suposto descumprimento do horário bancário pela instituição financeira. Argumenta-se que a fiscalização do PROCON não verificou efetivamente os atrasos nos atendimentos dos caixas do banco.

Alega-se que compete ao PROCON provar as alegações dos consumidores, conforme o Código de Defesa do Consumidor. O embargante defende que cumpre rigorosamente a legislação municipal e as normas do CDC quanto ao tempo de atendimento nos caixas, adotando medidas para evitar filas. Afirma-se que eventual descomedimento no tempo de fila não é culpa do banco, pois a fila é um sistema aberto suscetível a diversos fatores externos. Conclui-se que os embargos devem ser julgados procedentes para afastar a multa e extinguir a execução fiscal.

As custas processuais foram recolhidas no Id. 95072498.

Em impugnação, o embargado rebateu as alegações da embargante e pugnou pela improcedência da pretensão, sustentando a validade dos processos administrativos, sem evidenciar erro grosseiro ou flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do poder judiciário (Id. 115994414).

Por sua vez, a Embargante apresentou réplica à impugnação do Estado de Mato Grosso, na qual reiterou os argumentos da inicial, quanto à nulidade das autuações por atraso no tempo de atendimento ao consumidor e à cobrança indevida (Id. 126694950).

Intimados, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (Id. 137371451).

É O RELATO.

DECIDO.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

No que tange ao cometimento, ou não, de infração, cumpre esclarecer primeiramente que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observada sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

O Embargante alega que, em relação às CDAs 2018832899, 2018832925 e 2018835202, as infrações devem ter sua nulidade reconhecida, ante a
ausência de prova suficiente quanto ao excesso de espera na fila e à ausência de ilicitude do ato
.

O primeiro argumento, sobre a ausência de prova quanto ao excesso de espera na fila, não é passível de análise pelo poder judiciário, pois trata-se de revisão da condução do processo administrativo por órgão de proteção do consumidor. Por essa razão, o argumento não pode subsidiar a anulação dos débitos em execução.

Por sua vez, quanto à inexistência de violação normativa pela prática de atraso no atendimento dos seus usuários, destaco que tal pretensão também não é suficiente para justificar a anulação dos débitos. Isso porque, conforme o
Tema Repetitivo 272 do STF, a competência para legislar sobre o tempo máximo de espera dos clientes em filas de bancos é do Município (RE 610221).

In casu
, tratando-se de infração cometida por agência da Embargante no município de Várzea Grande/MT, deve ser eficaz o disposto na normativa no. 2.757/05, que dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados em estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras. No art. 51, I da normativa, estabelece-se um prazo de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos em vésperas e feriados, cito:

Dos serviços de estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras.

Art. 51 Os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras sediadas neste município, observarão, obrigatoriamente, os seguintes procedimentos e disposições:

I - o atendimento ao munícipe, preferencialmente assentado, deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos em véspera e um dia depois de feriado, a contar do momento em que o usuário tenha entrado na fila, comprovando-se o tempo através do bilhete de senha da qual constará, mecanicamente impresso, o horário do seu recebimento e do atendimento
;

II - reservar-se-á durante o horário de funcionamento, no mínimo, um caixa para atendimento preferencial aos idosos a partir de sessenta anos, gestantes, acidentados, portadores de necessidades especiais e pessoa com criança de colo, identificando-se o local com avisos em placas facilmente visíveis, reservando-se, no mínimo 10(dez) cadeiras para esses munícipes;

Ocorre que os autos de infração apresentados nos autos (Ids. 40757080, 40757084 e 40757089) refletem atrasos de 32 minutos a 1 hora e 29 minutos, em dias regulares que não eram feriados ou vésperas de feriados
. Além disso, apesar de o autor alegar que o auto de infração foi subsidiado apenas pelas narrativas do consumidor, verifico que existem documentos que corroboram a narrativa de demora no atendimento, como bilhetes de senha disponibilizados ao consumidor.

Ademais, é importante ressaltar que o ônus probatório para desconstituir a dívida é do executado. Não havendo elementos e provas concretas para tanto, apenas alegações genéricas e inespecíficas, persiste o teor das CDA’s.

Por fim, em relação à CDA 2018832804, que decorre de reclamação ao Procon sobre cobranças indevidas realizadas pela requerida, devido à manutenção da cobrança de fatura de cartão paga em caixa de supermercado
, destaco que a legalidade da multa novamente ensejaria uma revisão das fases do processo administrativo, o que é vedado ao poder judiciário
. No entanto, é certo que, conforme disposto no art. 14 do CDC, os fornecedores de serviços são responsáveis de forma objetiva por falhas na prestação de seus serviços, sendo que qualquer imperícia dos funcionários da Embargante que cause dano ao consumidor é passível de ser objeto de sanção.

Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu consoante os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso presente, a multa atendeu aos parâmetros legais, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, não se caracterizando a desproporcionalidade nem o caráter confiscatório da multa aplicada.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, considerando que o objeto da ação depende da análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e não confisco, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC, e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3o, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo n.o 1019035-42.2020.8.11.0002.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 242551773), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 242551778):

“
Vistos,

Consta no Id. 155960957 a interposição de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
em face da sentença de Id. 154784859, que julgou improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à Execução ajuizados contra a execução fiscal n.o 1019035-42.2020.8.11.0002.

A embargante alega que a decisão omitiu-se quanto aos fundamentos da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2018832804, especificamente no que diz respeito à ausência de nexo causal entre a realização do pagamento da fatura em estabelecimento diverso e ação e/ou omissão da Embargante. Além disso, a embargante alega que a decisão omitiu-se quanto à tentativa de acordo administrativo junto ao consumidor prejudicado.

Ainda, a embargante alega a existência de omissão na sentença quanto à impugnação dos Autos de Infração no 20120127, 2012050002 e 201301001, argumentando que a mera análise de bilhetes de estacionamento não é suficiente para comprovar o tempo de espera do consumidor. Alega também a ausência de proporcionalidade nas multas aplicadas, em desacordo com os parâmetros legais.

Por fim, a embargante argumenta que a sentença omitiu a incidência da taxa Selic como fator de correção monetária e juros moratórios sobre os débitos fiscais impugnados.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual não se manifestou quanto aos termos dos aclaratórios.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria se pronunciar, seja por expresso requerimento ou por ser matéria de cognição de ofício.

Ademais, consoante entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), são cabíveis os Embargos de Declaração quando ocorre erro de fato, também conhecido como erro de premissa fática. Destina-se à correção de uma premissa equivocada sobre a qual tenha se fundamentado a decisão embargada.

Contudo,
os embargos declaratórios propostos não têm a finalidade de apontar contradição, erro de fato ou suprir omissão, mas sim de rediscutir a matéria já decidida ou de apresentar pedidos diversos dos constantes na petição inicial.

Prima facie
, destaco que
não há omissão na decisão quanto à legalidade dos índices de correção monetária e encargos moratórios, como alegado pela embargante
. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 141 do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes”. No caso, a petição inicial da Embargante (Id. 40757074), tanto no campo de pedidos quanto no corpo da petição,
não apresenta qualquer menção à incidência da taxa Selic sobre o débito impugnado.

Dessa forma, não cabe a interposição de aclaratórios com fundamento na omissão da sentença sobre tema que não foi suscitado na petição inicial.

Ademais, consoante à jurisprudência dominante do E. STJ, o julgador não é obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo se ater apenas às questões essenciais para a resolução da controvérsia. Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa
da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, não existem vícios na sentença embargada quanto à temática da tentativa de acordo extrajudicial. Isso porque a jurisprudência é clara ao afirmar que
não há óbice para continuidade do processo administrativo por violação à norma consumerista em casos de acordo entre as partes
. Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral. 2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4
- Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário,
está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumido
r
(...).

(TJ-MT 10011584520188110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/05/2021)

Por fim, diferentemente da alegação da embargante, destaco que
a sentença embargada aborda de forma expressa os temas suscitados na inicial quanto a: 1) responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de cobrança de fatura paga em estabelecimento diverso
(arts. 7 e 14, ambos do CDC);
2) suficiência das provas no processo administrativo para verificar a superação do tempo máximo de espera de clientes em filas bancárias
(prova oral e documental)
, consoante a norma de competência municipal (normativa no 2.757/05 VG);
e
3) observância da multa aplicada aos parâmetros previstos nas normas consumeristas
(art. 57 do CDC).

Cito trechos da sentença quanto aos temas:

(....)

In casu, tratando-se de infração cometida por agência da Embargante no município de Várzea Grande/MT, deve ser eficaz o disposto na normativa no. 2.757/05, que dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados em estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras. No art. 51, I da normativa, estabelece-se um prazo de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos em vésperas e feriados. (...)

Ocorre que os autos de infração apresentados nos autos (Ids. 40757080, 40757084 e 40757089) refletem atrasos de 32 minutos a 1 hora e 29 minutos, em dias regulares que não eram feriados ou vésperas de feriados
. Além disso, apesar de o autor alegar que o auto de infração foi subsidiado apenas pelas narrativas do consumidor, verifico que existem documentos que corroboram a narrativa de demora no atendimento, como bilhetes de senha disponibilizados ao consumidor.

(...)

Por fim, em relação à CDA 2018832804, que decorre de reclamação ao Procon sobre cobranças indevidas realizadas pela requerida, devido à manutenção da cobrança de fatura de cartão paga em caixa de supermercado, destaco que a legalidade da multa novamente ensejaria uma revisão das fases do processo administrativo, o que é vedado ao poder judiciário.
No entanto, é certo que, conforme disposto no art. 14 do CDC, os fornecedores de serviços são responsáveis de forma objetiva por falhas na prestação de seus serviços
(...)

(...)

No caso presente, a
multa atendeu aos parâmetros legais, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, não se caracterizando a desproporcionalidade nem o caráter confiscatório da multa aplicada
.

É importante destacar que qualquer objeção em relação às premissas jurídicas estabelecidas na decisão, especialmente quanto à suficiência dos fundamentos da decisão administrativa para demonstrar a violação da norma consumerista pela embargante e ao tratamento regular do processo administrativo que instituiu as multas impugnadas,
deveria ter sido apresentada por meio do instrumento processual adequado, conforme o disposto no artigo 1.009 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FORMA IMPLÍCITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 2.
O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10021335920168110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/09/2020)

ANTE O EXPOSTO,
uma vez que a sentença proferida nestes autos no Id. 154784859
NÃO
apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO constantes no Id. 155960957.

INTIMEM-SE as partes acerca do teor da decisão.

Cumpra-se integralmente a sentença (Id. 154784859).

Cuiabá,
data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que o juízo de primeira instância não apreciou de forma integral os argumentos apresentados, especialmente no tocante às nulidades alegadas no âmbito dos procedimentos administrativos.

Além disso, sustenta que o magistrado de origem deixou de se manifestar sobre o fato de que o pagamento da fatura do cartão de crédito, objeto da controvérsia, teria sido efetuado junto ao estabelecimento comercial denominado "Supermercado Modelo", o que, a seu ver, afasta a possibilidade de falha na prestação de serviços imputável à instituição bancária.

Assevera que, embora as instituições financeiras estejam submetidas à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de suas atividades, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre eventual ação ou omissão atribuível ao banco e o dano efetivamente sofrido pela consumidora.

Salienta que o nexo de causalidade não restou configurado no caso em tela, uma vez que eventual falha na prestação de serviços encontra-se vinculada exclusivamente à atuação de terceiro, pessoa jurídica alheia à sua esfera de ingerência e controle, não podendo a responsabilidade pelo ocorrido ser imputada à instituição, razão pela qual entende ser imperiosa a declaração de nulidade do procedimento administrativo.

Argumenta, também, que os autos do procedimento administrativo não contêm provas suficientes para atestar o alegado descumprimento do tempo máximo de espera pelo consumidor na fila da agência bancária, uma vez que a mera análise dos bilhetes de senha, por si só, não é apta a comprovar o efetivo período de espera.

Ressalta que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) o ônus de averiguar a comprovação dos fatos alegados pelos consumidores, de forma a embasar devidamente a imputação de responsabilidade à instituição financeira.

Outrossim, registra que a instituição bancária observa rigorosamente as disposições da Lei Municipal n.o 1.386/1994 e do art. 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, adotando todas as medidas cabíveis para evitar a formação de filas e reduzir o tempo de atendimento, de modo que, eventuais situações excepcionais, resultantes de caso fortuito, não podem fundamentar a imposição de penalidades à instituição.

Destaca que a imposição de multa no montante superior a R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) se revela desproporcional e desarrazoada, especialmente considerando que a conduta supostamente ilícita não resultou em prejuízo concreto à coletividade, razão pela qual se impõe a anulação da penalidade aplicada.

Consigna, ainda, que a penalidade imposta extrapola os limites estabelecidos nos parâmetros legais, configurando violação ao disposto no art. 51, inciso I, § 2o, da Lei n.o 2.757/2005, bem como ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), motivo pelo qual pugna pela sua redução, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Pontua, ademais, a necessidade de que o débito ora controvertido seja atualizado exclusivamente pela taxa Selic, de forma simples e sem a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária, em conformidade com o disposto no art. 406, do Código Civil (CC).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso,
inicialmente
, para que se reconheça a nulidade dos autos de infração que embasaram a execução final, julgando totalmente procedentes os Embargos à Execução. Caso não seja esse o entendimento desse E. TJMT, requer-se,
no mérito
, que a multa seja anulada, tendo em vista que não ocorreram as infrações apontadas, conforme a fundamentação acima, ou então ante a inexistência de dano à coletividade, uma vez que a multa de mais de R$ 800 mil desborda de quatro reclamações; depois, requer-se a
redução da penalidade
, em observância ao limite previsto em lei municipal e, também, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Subsidiariamente
, requer-se o provimento do presente recurso, ainda, para que reforma o índice de correção utilizado, na medida em que não poderá ser superior à SELIC

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 242551789, por via das quais a parte recorrida requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “APELAÇÃO”, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1027520-31.2020.8.11.0002, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 242551766).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
30.07.2020
,
a Ação de Execução Fiscal n.o 1019035-42.2020.8.11.0002, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, objetivando a cobrança de créditos oriundos de multas administrativas, inscritas nas CDA’s n.o 2018835202, 2018832899, 2018832804 e 2018832925, cujo valores alcançavam, à época, a importância de
R$

884.903,75 (oitocentos e oitenta e quatro mil e novecentos e três reais e setenta e cinco centavos).

Citada, a parte executada apresentou apólice de seguro emitida pela HDI Global Seguros S/A, com o objetivo de garantir o juízo, além de opor os presentes embargos à execução.

Na inicial, a parte embargante pleiteou, em suma, a declaração de nulidade dos Autos de Infração n.o 201201027, 2012050002 e 201301001, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar o alegado descumprimento das disposições previstas na legislação consumerista.

Ademais, argumentou pela ausência de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da penalidade pecuniária imposta.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 184320843), alegando a legalidade e validade dos procedimentos administrativos instaurados pelo órgão fiscalizador. Destaca, na oportunidade, que a multa aplicada se apresenta como medida adequada, pois foi graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de modo a impedir a reincidência

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 07.05.2024 (ID. 242551766), contra a qual a parte promovente opôs embargos de declaração, rejeitados:

“
ANTE O EXPOSTO,
uma vez que a sentença proferida nestes autos no Id. 154784859
NÃO
apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO constantes no Id. 155960957
”. (ID. 242551778).

Inconformada, a parte embargante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, do exame das razões recursais, nota-se que a parte apelante alega, em síntese, a ocorrência de violação ao disposto no art. 51, inciso I, § 2o, da Lei n.o 2.757/2005, bem como argumenta a necessidade de que os créditos objeto da lide sejam atualizados exclusivamente pela aplicação da taxa Selic, conforme disposto no art. 406, do Código Civil (CC).

Nesse contexto, à luz do princípio da estabilização da demanda, consagrado no art. 141, do Código de Processo Civil, bem como dos limites do efeito devolutivo da apelação, previstos no art. 1.013, do mesmo diploma legal, não se admite, em regra, a introdução de novos argumentos em sede recursal, especialmente quando tais questões não foram previamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa na instância inicial.

Dessa forma, considerando que as referidas teses foram suscitadas apenas em sede recursal, observa-se a ocorrência de flagrante preclusão consumativa, nos termos do art. 336, do CPC, o qual atribui às partes o ônus de apresentar todos os argumentos e provas pertinentes na fase processual adequada.

Outrossim, embora seja admitida, em caráter excepcional, a análise de matérias de ordem pública na fase recursal, seja para correção de injustiças ou para revisão e reexame de provas, os argumentos apresentados pela parte apelante não se enquadram nessa hipótese.

Ressalte-se que a parte apelante não demonstrou a impossibilidade de apresentação dessas alegações em momento oportuno, por motivo de força maior.

Assim, a análise dessas questões nesta etapa processual configuraria afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade processual, compromissos fundamentais do ordenamento jurídico que visam garantir a segurança e a previsibilidade na condução dos processos.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO nestes pontos
, considerando a preclusão consumativa e a inadequação do momento processual para a apreciação de tais alegações.

Em dando seguimento ao feito, o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4o
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5o
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1o
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia,
adentrar no mérito administrativo
.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram plenamente assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de estar devidamente fundamentado, contendo a descrição das condutas imputadas à empresa e dos dispositivos legais pertinentes. Portanto, não se vislumbra fundamento para a sua anulação, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade que lhe foi imposta.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, as sanções impostas atenderam, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada num montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que as multas em comento foram instituídas em estrita observância aos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa dos valores arbitrados, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Contra o julgamento supramencionado, o
Estado de Mato Grosso
, ora agravado, opôs
Embargos de Declaração
(ID

258286175), os quais foram
acolhidos
, conforme se depreende da decisão proferida, nos seguintes termos (ID. 261498299):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos n.o 1027520-31.2020.8.11.0002, conheceu em parte e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, nos seguintes termos (ID. 227488654):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “APELAÇÃO”, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1027520-31.2020.8.11.0002, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 242551766):

“
VISTOS,

Trata-se de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
proposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da Execução Fiscal n.o 1019035-42.2020.8.11.0002, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento dos créditos materializados nas CDAs 2018832899, 2018832925, 2018835202 e 2018832804.

Em síntese, afirma que os Autos de Infração que geraram as Certidões de Dívida Ativa são nulas, pois não há provas do suposto descumprimento do horário bancário pela instituição financeira. Argumenta-se que a fiscalização do PROCON não verificou efetivamente os atrasos nos atendimentos dos caixas do banco.

Alega-se que compete ao PROCON provar as alegações dos consumidores, conforme o Código de Defesa do Consumidor. O embargante defende que cumpre rigorosamente a legislação municipal e as normas do CDC quanto ao tempo de atendimento nos caixas, adotando medidas para evitar filas. Afirma-se que eventual descomedimento no tempo de fila não é culpa do banco, pois a fila é um sistema aberto suscetível a diversos fatores externos. Conclui-se que os embargos devem ser julgados procedentes para afastar a multa e extinguir a execução fiscal.

As custas processuais foram recolhidas no Id. 95072498.

Em impugnação, o embargado rebateu as alegações da embargante e pugnou pela improcedência da pretensão, sustentando a validade dos processos administrativos, sem evidenciar erro grosseiro ou flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do poder judiciário (Id. 115994414).

Por sua vez, a Embargante apresentou réplica à impugnação do Estado de Mato Grosso, na qual reiterou os argumentos da inicial, quanto à nulidade das autuações por atraso no tempo de atendimento ao consumidor e à cobrança indevida (Id. 126694950).

Intimados, as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (Id. 137371451).

É O RELATO.

DECIDO.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

No que tange ao cometimento, ou não, de infração, cumpre esclarecer primeiramente que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observada sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO - MULTA APLICADA PELO PROCON CONTRA SEGURADORA DPVAT – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONSTATADO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PREJUDICADO. 1. “
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019) 2. Constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação, com a consequente extinção do executivo fiscal. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Estado prejudicado. (N.U 0048699-91.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

O Embargante alega que, em relação às CDAs 2018832899, 2018832925 e 2018835202, as infrações devem ter sua nulidade reconhecida, ante a
ausência de prova suficiente quanto ao excesso de espera na fila e à ausência de ilicitude do ato
.

O primeiro argumento, sobre a ausência de prova quanto ao excesso de espera na fila, não é passível de análise pelo poder judiciário, pois trata-se de revisão da condução do processo administrativo por órgão de proteção do consumidor. Por essa razão, o argumento não pode subsidiar a anulação dos débitos em execução.

Por sua vez, quanto à inexistência de violação normativa pela prática de atraso no atendimento dos seus usuários, destaco que tal pretensão também não é suficiente para justificar a anulação dos débitos. Isso porque, conforme o
Tema Repetitivo 272 do STF, a competência para legislar sobre o tempo máximo de espera dos clientes em filas de bancos é do Município (RE 610221).

In casu
, tratando-se de infração cometida por agência da Embargante no município de Várzea Grande/MT, deve ser eficaz o disposto na normativa no. 2.757/05, que dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados em estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras. No art. 51, I da normativa, estabelece-se um prazo de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos em vésperas e feriados, cito:

Dos serviços de estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras.

Art. 51 Os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras sediadas neste município, observarão, obrigatoriamente, os seguintes procedimentos e disposições:

I - o atendimento ao munícipe, preferencialmente assentado, deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos em véspera e um dia depois de feriado, a contar do momento em que o usuário tenha entrado na fila, comprovando-se o tempo através do bilhete de senha da qual constará, mecanicamente impresso, o horário do seu recebimento e do atendimento
;

II - reservar-se-á durante o horário de funcionamento, no mínimo, um caixa para atendimento preferencial aos idosos a partir de sessenta anos, gestantes, acidentados, portadores de necessidades especiais e pessoa com criança de colo, identificando-se o local com avisos em placas facilmente visíveis, reservando-se, no mínimo 10(dez) cadeiras para esses munícipes;

Ocorre que os autos de infração apresentados nos autos (Ids. 40757080, 40757084 e 40757089) refletem atrasos de 32 minutos a 1 hora e 29 minutos, em dias regulares que não eram feriados ou vésperas de feriados
. Além disso, apesar de o autor alegar que o auto de infração foi subsidiado apenas pelas narrativas do consumidor, verifico que existem documentos que corroboram a narrativa de demora no atendimento, como bilhetes de senha disponibilizados ao consumidor.

Ademais, é importante ressaltar que o ônus probatório para desconstituir a dívida é do executado. Não havendo elementos e provas concretas para tanto, apenas alegações genéricas e inespecíficas, persiste o teor das CDA’s.

Por fim, em relação à CDA 2018832804, que decorre de reclamação ao Procon sobre cobranças indevidas realizadas pela requerida, devido à manutenção da cobrança de fatura de cartão paga em caixa de supermercado
, destaco que a legalidade da multa novamente ensejaria uma revisão das fases do processo administrativo, o que é vedado ao poder judiciário
. No entanto, é certo que, conforme disposto no art. 14 do CDC, os fornecedores de serviços são responsáveis de forma objetiva por falhas na prestação de seus serviços, sendo que qualquer imperícia dos funcionários da Embargante que cause dano ao consumidor é passível de ser objeto de sanção.

Dessa forma, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu consoante os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso presente, a multa atendeu aos parâmetros legais, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, não se caracterizando a desproporcionalidade nem o caráter confiscatório da multa aplicada.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, considerando que o objeto da ação depende da análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e não confisco, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC, e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno a embargante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3o, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo n.o 1019035-42.2020.8.11.0002.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 242551773), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 242551778):

“
Vistos,

Consta no Id. 155960957 a interposição de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
em face da sentença de Id. 154784859, que julgou improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à Execução ajuizados contra a execução fiscal n.o 1019035-42.2020.8.11.0002.

A embargante alega que a decisão omitiu-se quanto aos fundamentos da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2018832804, especificamente no que diz respeito à ausência de nexo causal entre a realização do pagamento da fatura em estabelecimento diverso e ação e/ou omissão da Embargante. Além disso, a embargante alega que a decisão omitiu-se quanto à tentativa de acordo administrativo junto ao consumidor prejudicado.

Ainda, a embargante alega a existência de omissão na sentença quanto à impugnação dos Autos de Infração no 20120127, 2012050002 e 201301001, argumentando que a mera análise de bilhetes de estacionamento não é suficiente para comprovar o tempo de espera do consumidor. Alega também a ausência de proporcionalidade nas multas aplicadas, em desacordo com os parâmetros legais.

Por fim, a embargante argumenta que a sentença omitiu a incidência da taxa Selic como fator de correção monetária e juros moratórios sobre os débitos fiscais impugnados.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual não se manifestou quanto aos termos dos aclaratórios.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração contra qualquer decisão para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria se pronunciar, seja por expresso requerimento ou por ser matéria de cognição de ofício.

Ademais, consoante entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), são cabíveis os Embargos de Declaração quando ocorre erro de fato, também conhecido como erro de premissa fática. Destina-se à correção de uma premissa equivocada sobre a qual tenha se fundamentado a decisão embargada.

Contudo,
os embargos declaratórios propostos não têm a finalidade de apontar contradição, erro de fato ou suprir omissão, mas sim de rediscutir a matéria já decidida ou de apresentar pedidos diversos dos constantes na petição inicial.

Prima facie
, destaco que
não há omissão na decisão quanto à legalidade dos índices de correção monetária e encargos moratórios, como alegado pela embargante
. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 141 do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes”. No caso, a petição inicial da Embargante (Id. 40757074), tanto no campo de pedidos quanto no corpo da petição,
não apresenta qualquer menção à incidência da taxa Selic sobre o débito impugnado.

Dessa forma, não cabe a interposição de aclaratórios com fundamento na omissão da sentença sobre tema que não foi suscitado na petição inicial.

Ademais, consoante à jurisprudência dominante do E. STJ, o julgador não é obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo se ater apenas às questões essenciais para a resolução da controvérsia. Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa
da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, não existem vícios na sentença embargada quanto à temática da tentativa de acordo extrajudicial. Isso porque a jurisprudência é clara ao afirmar que
não há óbice para continuidade do processo administrativo por violação à norma consumerista em casos de acordo entre as partes
. Cito:

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral. 2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4
- Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário,
está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumido
r
(...).

(TJ-MT 10011584520188110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/05/2021)

Por fim, diferentemente da alegação da embargante, destaco que
a sentença embargada aborda de forma expressa os temas suscitados na inicial quanto a: 1) responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de cobrança de fatura paga em estabelecimento diverso
(arts. 7 e 14, ambos do CDC);
2) suficiência das provas no processo administrativo para verificar a superação do tempo máximo de espera de clientes em filas bancárias
(prova oral e documental)
, consoante a norma de competência municipal (normativa no 2.757/05 VG);
e
3) observância da multa aplicada aos parâmetros previstos nas normas consumeristas
(art. 57 do CDC).

Cito trechos da sentença quanto aos temas:

(....)

In casu, tratando-se de infração cometida por agência da Embargante no município de Várzea Grande/MT, deve ser eficaz o disposto na normativa no. 2.757/05, que dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados em estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras. No art. 51, I da normativa, estabelece-se um prazo de 15 (quinze) minutos em dias normais e 30 (trinta) minutos em vésperas e feriados. (...)

Ocorre que os autos de infração apresentados nos autos (Ids. 40757080, 40757084 e 40757089) refletem atrasos de 32 minutos a 1 hora e 29 minutos, em dias regulares que não eram feriados ou vésperas de feriados
. Além disso, apesar de o autor alegar que o auto de infração foi subsidiado apenas pelas narrativas do consumidor, verifico que existem documentos que corroboram a narrativa de demora no atendimento, como bilhetes de senha disponibilizados ao consumidor.

(...)

Por fim, em relação à CDA 2018832804, que decorre de reclamação ao Procon sobre cobranças indevidas realizadas pela requerida, devido à manutenção da cobrança de fatura de cartão paga em caixa de supermercado, destaco que a legalidade da multa novamente ensejaria uma revisão das fases do processo administrativo, o que é vedado ao poder judiciário.
No entanto, é certo que, conforme disposto no art. 14 do CDC, os fornecedores de serviços são responsáveis de forma objetiva por falhas na prestação de seus serviços
(...)

(...)

No caso presente, a
multa atendeu aos parâmetros legais, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, não se caracterizando a desproporcionalidade nem o caráter confiscatório da multa aplicada
.

É importante destacar que qualquer objeção em relação às premissas jurídicas estabelecidas na decisão, especialmente quanto à suficiência dos fundamentos da decisão administrativa para demonstrar a violação da norma consumerista pela embargante e ao tratamento regular do processo administrativo que instituiu as multas impugnadas,
deveria ter sido apresentada por meio do instrumento processual adequado, conforme o disposto no artigo 1.009 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FORMA IMPLÍCITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 2.
O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10021335920168110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/09/2020)

ANTE O EXPOSTO,
uma vez que a sentença proferida nestes autos no Id. 154784859
NÃO
apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO constantes no Id. 155960957.

INTIMEM-SE as partes acerca do teor da decisão.

Cumpra-se integralmente a sentença (Id. 154784859).

Cuiabá,
data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que o juízo de primeira instância não apreciou de forma integral os argumentos apresentados, especialmente no tocante às nulidades alegadas no âmbito dos procedimentos administrativos.

Além disso, sustenta que o magistrado de origem deixou de se manifestar sobre o fato de que o pagamento da fatura do cartão de crédito, objeto da controvérsia, teria sido efetuado junto ao estabelecimento comercial denominado "Supermercado Modelo", o que, a seu ver, afasta a possibilidade de falha na prestação de serviços imputável à instituição bancária.

Assevera que, embora as instituições financeiras estejam submetidas à responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de suas atividades, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre eventual ação ou omissão atribuível ao banco e o dano efetivamente sofrido pela consumidora.

Salienta que o nexo de causalidade não restou configurado no caso em tela, uma vez que eventual falha na prestação de serviços encontra-se vinculada exclusivamente à atuação de terceiro, pessoa jurídica alheia à sua esfera de ingerência e controle, não podendo a responsabilidade pelo ocorrido ser imputada à instituição, razão pela qual entende ser imperiosa a declaração de nulidade do procedimento administrativo.

Argumenta, também, que os autos do procedimento administrativo não contêm provas suficientes para atestar o alegado descumprimento do tempo máximo de espera pelo consumidor na fila da agência bancária, uma vez que a mera análise dos bilhetes de senha, por si só, não é apta a comprovar o efetivo período de espera.

Ressalta que compete ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) o ônus de averiguar a comprovação dos fatos alegados pelos consumidores, de forma a embasar devidamente a imputação de responsabilidade à instituição financeira.

Outrossim, registra que a instituição bancária observa rigorosamente as disposições da Lei Municipal n.o 1.386/1994 e do art. 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, adotando todas as medidas cabíveis para evitar a formação de filas e reduzir o tempo de atendimento, de modo que, eventuais situações excepcionais, resultantes de caso fortuito, não podem fundamentar a imposição de penalidades à instituição.

Destaca que a imposição de multa no montante superior a R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) se revela desproporcional e desarrazoada, especialmente considerando que a conduta supostamente ilícita não resultou em prejuízo concreto à coletividade, razão pela qual se impõe a anulação da penalidade aplicada.

Consigna, ainda, que a penalidade imposta extrapola os limites estabelecidos nos parâmetros legais, configurando violação ao disposto no art. 51, inciso I, § 2o, da Lei n.o 2.757/2005, bem como ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), motivo pelo qual pugna pela sua redução, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Pontua, ademais, a necessidade de que o débito ora controvertido seja atualizado exclusivamente pela taxa Selic, de forma simples e sem a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária, em conformidade com o disposto no art. 406, do Código Civil (CC).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso,
inicialmente
, para que se reconheça a nulidade dos autos de infração que embasaram a execução final, julgando totalmente procedentes os Embargos à Execução. Caso não seja esse o entendimento desse E. TJMT, requer-se,
no mérito
, que a multa seja anulada, tendo em vista que não ocorreram as infrações apontadas, conforme a fundamentação acima, ou então ante a inexistência de dano à coletividade, uma vez que a multa de mais de R$ 800 mil desborda de quatro reclamações; depois, requer-se a
redução da penalidade
, em observância ao limite previsto em lei municipal e, também, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

Subsidiariamente
, requer-se o provimento do presente recurso, ainda, para que reforma o índice de correção utilizado, na medida em que não poderá ser superior à SELIC

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 242551789, por via das quais a parte recorrida requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “APELAÇÃO”, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1027520-31.2020.8.11.0002, ajuizada em
desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 242551766).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
30.07.2020
,
a Ação de Execução Fiscal n.o 1019035-42.2020.8.11.0002, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, objetivando a cobrança de créditos oriundos de multas administrativas, inscritas nas CDA’s n.o 2018835202, 2018832899, 2018832804 e 2018832925, cujo valores alcançavam, à época, a importância de
R$

884.903,75 (oitocentos e oitenta e quatro mil e novecentos e três reais e setenta e cinco centavos).

Citada, a parte executada apresentou apólice de seguro emitida pela HDI Global Seguros S/A, com o objetivo de garantir o juízo, além de opor os presentes embargos à execução.

Na inicial, a parte embargante pleiteou, em suma, a declaração de nulidade dos Autos de Infração n.o 201201027, 2012050002 e 201301001, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar o alegado descumprimento das disposições previstas na legislação consumerista.

Ademais, argumentou pela ausência de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da penalidade pecuniária imposta.

O ente estadual apresentou impugnação (ID. 184320843), alegando a legalidade e validade dos procedimentos administrativos instaurados pelo órgão fiscalizador. Destaca, na oportunidade, que a multa aplicada se apresenta como medida adequada, pois foi graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, de modo a impedir a reincidência

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 07.05.2024 (ID. 242551766), contra a qual a parte promovente opôs embargos de declaração, rejeitados:

“
ANTE O EXPOSTO,
uma vez que a sentença proferida nestes autos no Id. 154784859
NÃO
apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO constantes no Id. 155960957
”. (ID. 242551778).

Inconformada, a parte embargante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, do exame das razões recursais, nota-se que a parte apelante alega, em síntese, a ocorrência de violação ao disposto no art. 51, inciso I, § 2o, da Lei n.o 2.757/2005, bem como argumenta a necessidade de que os créditos objeto da lide sejam atualizados exclusivamente pela aplicação da taxa Selic, conforme disposto no art. 406, do Código Civil (CC).

Nesse contexto, à luz do princípio da estabilização da demanda, consagrado no art. 141, do Código de Processo Civil, bem como dos limites do efeito devolutivo da apelação, previstos no art. 1.013, do mesmo diploma legal, não se admite, em regra, a introdução de novos argumentos em sede recursal, especialmente quando tais questões não foram previamente submetidas ao contraditório e à ampla defesa na instância inicial.

Dessa forma, considerando que as referidas teses foram suscitadas apenas em sede recursal, observa-se a ocorrência de flagrante preclusão consumativa, nos termos do art. 336, do CPC, o qual atribui às partes o ônus de apresentar todos os argumentos e provas pertinentes na fase processual adequada.

Outrossim, embora seja admitida, em caráter excepcional, a análise de matérias de ordem pública na fase recursal, seja para correção de injustiças ou para revisão e reexame de provas, os argumentos apresentados pela parte apelante não se enquadram nessa hipótese.

Ressalte-se que a parte apelante não demonstrou a impossibilidade de apresentação dessas alegações em momento oportuno, por motivo de força maior.

Assim, a análise dessas questões nesta etapa processual configuraria afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade processual, compromissos fundamentais do ordenamento jurídico que visam garantir a segurança e a previsibilidade na condução dos processos.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO nestes pontos
, considerando a preclusão consumativa e a inadequação do momento processual para a apreciação de tais alegações.

Em dando seguimento ao feito, o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4o
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5o
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1o
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia,
adentrar no mérito administrativo
.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram plenamente assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de estar devidamente fundamentado, contendo a descrição das condutas imputadas à empresa e dos dispositivos legais pertinentes. Portanto, não se vislumbra fundamento para a sua anulação, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade que lhe foi imposta.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, as sanções impostas atenderam, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada num montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que as multas em comento foram instituídas em estrita observância aos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa dos valores arbitrados, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que não houve a devida majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, em virtude do desprovimento da apelação.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Pelo exposto, requer sejam conhecidos o presente recurso aclaratório, por tempestivo e próprio, para dar-lhe integral PROVIMENTO, sanando a omissão,
para que seja majorada a condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 260833730, por via das quais a parte embargada requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos n.o 1027520-31.2020.8.11.0002, conheceu em parte e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado (ID. 227488654).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, sob o argumento de que não houve a devida majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, em virtude do desprovimento da apelação.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

À luz dessa premissa, cumpre salientar que, os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, revestem-se de natureza jurídica de ordem pública, autorizando sua revisão, inclusive de ofício, sem que tal procedimento configure
reformatio in pejus.

Diante desse contexto, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária deve observar critérios objetivos e proporcionais, considerando-se o grau de zelo profissional, a natureza e a relevância da causa, o trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo de tramitação do processo, inclusive em instância recursal.

No caso
sub examen
, considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, equivalente a R$ 1.290.426,51 (um milhão e duzentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), revela-se imperativo que a fixação dos honorários sucumbenciais observe os critérios previstos no art. 85, §§ 3.o, 5.o e 6.o, do Código de Processo Civil, aplicáveis inclusive às hipóteses de improcedência do pedido inicial ou de extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse contexto, no tocante aos honorários advocatícios fixados em primeira instância, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de promover o escalonamento adequado, nos moldes estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

Dessa forma, a verba honorária deve ser arbitrada da seguinte maneira: no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos
, conforme prevê o art. 85, § 3.o, inciso I, do CPC; e no percentual de
8% (oito por cento)
sobre o montante que exceder o mencionado limite,
até o teto de 2.000 (dois mil) salários mínimos
, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 3.o, inciso II, do mesmo diploma normativo.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5o ART. 85 DO CPC – DEVIDO
– OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277.654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3o, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA,
deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5o art. 85 do CPC.

(TJ-MT 10037307820218110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I. Caso em exame
1.
Embargos
de declaração interpostos por Edson Zanin e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância;
(ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao item II.2 do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, referente à preliminar de inovação recursal;
(iii) analisar se as conclusões do acórdão foram omissas em relação ao item II.1 do recurso de apelação, no qual o Estado sustentou a aplicabilidade retroativa do Convênio n.o 84/09.
III. Razões de decidir
3. Quanto ao pleito de Edson Zanin, acolhem-se os
embargos
para majorar os honorários sucumbenciais, conforme o
escalonamento
previsto no art. 85, §5o, do CPC.
4. Em relação ao Estado de Mato Grosso, a omissão alegada no item II.2 não prospera, uma vez que o recurso sequer foi conhecido nesse tópico, por configurar inovação recursal.
5. No que se refere ao item II.1 do recurso de apelação, o acórdão não é omisso, pois as alegações do Estado sobre a aplicabilidade retroativa do Convênio n.o 84/09 foram devidamente analisadas e rejeitadas no mérito, conforme o entendimento consolidado da irretroatividade do referido convênio.
IV. Dispositivo e tese
6.
Embargos
de Edson Zanin acolhidos para fixação dos honorários advocatícios.
7.
Embargos
do Estado de Mato Grosso rejeitados por ausência de omissão quanto ao item II.1 (irretroatividade do Convênio n.o 84/09) e ao item II.2 (inovação recursal).
Tese de julgamento:
1. "A majoração dos honorários sucumbenciais deve observar o
escalonamento
previsto no art. 85, §5o, do CPC."
2. "Não se reconhece omissão quanto à análise do item II.1, referente à irretroatividade do Convênio n.o 84/09."
3. "Inovação recursal impede o conhecimento do recurso no tocante ao item II.2, motivo pelo qual não há que se falar em omissão decorrente da ausência de análise dos argumentos desse tópico". ---------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §5o; 90, §4o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.o 1.612.411, Tema 1.076;
TJMT, N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, julgado em 25/06/2021;
TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 10/08/2021; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 20/05/2019.

(N.U 0011629-45.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)”.

Além disso, com fulcro no art. 85, § 11.o, do Código de Processo Civil, e em consonância com os argumentos suscitados pela parte embargante, mostra-se necessário proceder à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, respeitando-se os critérios de escalonamento previamente delineados no § 3.o do referido dispositivo legal.

Assim, a verba sucumbencial deverá ser majorada em 1% (um por cento) sobre cada faixa escalonada, calculados com base no valor atualizado da causa, em estrita conformidade com o art. 85, §§ 2.o, 3.o e 11, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, em alinhamento aos precedentes jurisprudenciais desta Corte, conclui-se pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a decisão anteriormente proferida, ajustando a fixação dos honorários sucumbenciais ao escalonamento previsto em lei, bem como promovendo a sua devida majoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
com efeitos infringentes, a fim de suprir as omissões vislumbradas e conferir à decisão a adequação exigida pelos parâmetros normativos aplicáveis.

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

Intimem-se
e prossiga, na forma do procedimento.

Cumpra-se
, observando as formalidades legais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não se encontra devidamente amparada na hipótese prevista no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que inexiste entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria em questão que legitime o julgamento monocrático, ressaltando, ainda, a imprescindibilidade de observância das peculiaridades do caso concreto para a adequada apreciação jurisdicional.

Além disso, assevera que não há demonstração efetiva de dano à coletividade, tampouco comprovação de vantagem econômica auferida pelo banco, circunstâncias estas que, somadas à ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa aplicada, tornam inviável a manutenção da decisão recorrida.

Argumenta, ainda, que não se revela juridicamente admissível a uniformização jurisprudencial que obste, de maneira absoluta, a possibilidade de redução das multas administrativas aplicadas pelo PROCON, uma vez que se impõe a necessária apreciação individualizada de cada caso concreto, de modo a assegurar a adequada valoração das peculiaridades fáticas e jurídicas envolvidas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, espera-se que haja retratação por parte do Exmo. Relator. Caso, contudo, Vossa Excelência não exerça o juízo de retratação, pede-se, então, que leve o presente recurso à mesa, para que seja conhecido e provido pelo Colegiado, a fim de se determinar o processamento do Recurso de Apelação interposto pelo Banco, dando-lhe provimento para os fins nele expostos

(...)”
.

Intimada, a parte agravada manteve-se inerte, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo legal para a apresentação da manifestação pertinente, conforme se depreende do documento de ID. 283041851.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação n.° 1027520-31.2020.8.11.0002, conheceu, em parte e negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada (ID. 256119152).

Nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra decisões proferidas monocraticamente pelo Relator, a ser apreciado pelo respectivo órgão colegiado, observadas as disposições regimentais da Corte:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nesse mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, em seu art. 134-A, a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisões monocráticas, estabelecendo, inclusive, as formalidades e limitações relativas à sua admissibilidade, processamento e julgamento.

Dessa forma, verificada a regularidade formal do presente recurso e a tempestividade de sua interposição,
passo à análise do mérito das insurgências recursais deduzidas pelas partes agravantes.

Inicialmente, não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, constata-se que não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a infirmar
o entendimento consubstanciado na decisão monocrática recorrida, tampouco a demonstrar qualquer vício que justifique sua reforma.

No que tange à matéria controvertida, oportuno rememorar que, em sede preliminar, a parte apelante alegou a ocorrência de violação ao disposto no art. 51, inciso I, § 2o, da Lei n.o 2.757/2005, além de sustentar que os créditos objeto da presente demanda deveriam ser atualizados exclusivamente pela aplicação da taxa Selic, nos moldes preconizados pelo art. 406, do Código Civil (CC).

Contudo, tais alegações não merecem ser conhecidas, porquanto foram deduzidas apenas na fase recursal, configurando-se, assim, a preclusão consumativa, nos termos do art. 336, do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, revela-se juridicamente inadmissível a introdução de novos argumentos na fase recursal, especialmente quando estes não foram oportunamente submetidos ao contraditório e à ampla defesa na instância originária, em observância ao disposto nos arts. 141 e 1.013, do CPC.

Importa consignar que os fundamentos expendidos pela parte apelante, ora agravante, não se amoldam às hipóteses de matérias de ordem pública que autorizariam, excepcionalmente, sua análise em sede recursal, independentemente de prévia manifestação nas instâncias ordinárias. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
no que concerne a tais pontos.

Prosseguindo na análise do recurso
, sabe-se que o PROCON constitui órgão integrante da Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal, com atribuição precípua de promover a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, consoante previsão constante do art. 3o, inciso X, e art. 4o, inciso III, do Decreto n.o 2.181/1997.

Acerca da legitimidade sancionatória conferida ao PROCON, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que o referido órgão possui competência para a aplicação de sanções administrativas, inclusive pecuniárias, em face do descumprimento das normas de proteção ao consumidor, mesmo nos casos em que o prejuízo decorrente da infração se limite a um dano de natureza individual.

Dessa forma, mostra-se incontestável a competência do PROCON/MT para impor multas administrativas sempre que for constatada a prática de infrações às normas protetivas consumeristas, em estrita observância ao seu poder de polícia, bem como em conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Importante ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor não se encontram imunes ao controle judicial, permitindo à parte que se sinta lesada pela decisão administrativa recorrer aos meios judiciais disponíveis, visando à aferição da legalidade do ato impugnado. No entanto, tal controle judicial deve se limitar ao exame da legalidade e regularidade do procedimento, não sendo permitido ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Destarte, verifica-se a inexistência de qualquer vício de legalidade nos procedimentos administrativos n.o 201201027, 2012050002, 201301001 e 01120332516A, os quais foram conduzidos em estrita observância ao devido processo legal, assegurando-se integralmente os princípios do contraditório e da ampla defesa. Os referidos procedimentos encontram-se devidamente fundamentados, contendo a descrição minuciosa das condutas imputadas à empresa, acompanhada da correspondente indicação dos dispositivos legais pertinentes, o que denota a regularidade formal e material dos atos administrativos praticados, em conformidade com os ditames do ordenamento jurídico.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer suporte jurídico apto a amparar a nulidade dos aludidos procedimentos administrativos, uma vez que a pretensão recursal da parte apelante, na verdade, restringe-se exclusivamente à impugnação do valor da penalidade que lhe foi imposta, sem demonstrar a existência de qualquer irregularidade formal ou material que comprometa a validade dos atos administrativos questionados.

Ademais, impende destacar que a medida adotada pelo PROCON ostenta natureza jurídica de sanção administrativa, imposta à empresa em decorrência da prática de infrações às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, configurando-se como um mecanismo legítimo de tutela dos interesses da coletividade e de prevenção de futuras condutas infracionais por parte do fornecedor. A propósito, impõe-se a transcrição do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, o qual assim dispõe:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse contexto, constata-se que a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON encontra respaldo jurídico no dispositivo legal supramencionado, o qual outorga ao órgão de defesa do consumidor a prerrogativa de impor multas administrativas, observando-se critérios objetivos, como a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica, assegurando, assim, a fiel observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sob essa perspectiva, as sanções impostas pelo PROCON atenderam integralmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que foram devidamente consideradas as peculiaridades da situação fática, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes que influíram no cálculo final da penalidade aplicada.

Destaca-se que a aplicação da penalidade deve ser fixada em montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de modo a incentivar a adequação do fornecedor às normas vigentes e a desestimular a reiteração da conduta infratora, garantindo a proteção dos direitos consumeristas e o equilíbrio nas relações de consumo.

Assim, conclui-se que as multas em comento foram instituídas em estrita observância aos critérios legais, considerando a gravidade das infrações e a condição econômica do prestador de serviços, o que evidencia que o princípio da razoabilidade foi plenamente respeitado quando da fixação administrativa dos valores arbitrados.

Outrossim, em razão do desprovimento do recurso interposto pela parte apelante, impõe-se a readequação da condenação em honorários advocatícios, de forma a assegurar a devida remuneração advocatícia, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 3.o, 5.o e 6.o, do Código de Processo Civil, aplicáveis, inclusive, às hipóteses de improcedência do pedido inicial ou de extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse cenário, considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa o limite de 200 (duzentos) salários mínimos, correspondente ao montante de R$ 1.290.426,51 (um milhão, duzentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), revela-se imperativo que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados com observância ao escalonamento legalmente previsto.

Desse modo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos, e no percentual de 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder o referido limite, até o teto de 2.000 (dois mil) salários mínimos, garantindo-se a justa retribuição pelo trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

Além disso, com fulcro no art.85, § 11.o, do Código de Processo Civil, e em consonância com os argumentos suscitados pela parte embargante, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, uma vez que configurada a atuação do advogado também em grau recursal, o que justifica a majoração da verba honorária.

Dessa maneira, a verba sucumbencial deverá ser majorada em 1% (um por cento) sobre cada faixa escalonada, calculada com base no valor atualizado da causa, em rigorosa conformidade com o disposto nos §§ 2.o, 3.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Tal majoração encontra amparo na jurisprudência consolidada e visa assegurar a justa remuneração pelo trabalho adicional desempenhado pelo patrono da parte vencedora em grau recursal, garantindo o equilíbrio entre o princípio da sucumbência e a efetiva prestação dos serviços advocatícios em diferentes instâncias.

Por fim, inexistindo fundamento jurídico que justifique o acolhimento do agravo interno, impõe-se a manutenção dos entendimentos exarados na decisão agravada, bem como nos embargos de declaração, que foram devidamente fundamentados e encontram-se em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”
.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025